Tribunal: TJMT
Processo: 1041450-49.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041450-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - CPF: 023.821.521-09 (ADVOGADO), EDUARDA LETICIA GERMANO RONDON - CPF: 033.692.151-95 (PACIENTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - CPF: 023.821.521-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

INDEFERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO REVISOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REANÁLISE DE RECUSA DE ANPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reanálise da recusa ministerial em oferecer
Acordo de Não Persecução Penal, à
paciente denunciada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Fatos relevantes:(
i
)
defesa manifestou interesse na celebração de acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, requerendo a suspensão da audiência de instrução designada; (
ii
) recusa do MP
no

oferecimento de ANPP, manifestando-se
oralmente
em audiência; (
iii
) o Juízo de origem indeferiu o pedido de remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público
, por não visualizar manifesta inadmissibilidade na recusa
e a presença dos requisitos objetivos para o benefício
;
e
(
iv
) a estrutura típica do delito imputado pressupõe estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à prática de crimes de tráfico.

Requerimento do recurso:

concessão da ordem para determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de
Justiça para reanálise da recusa ministerial quanto ao oferecimento de ANPP
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na negativa de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público
para análise quanto ao cabimento ou não da ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O Acordo de Não Persecução Penal não constitui di
reito subjetivo do investigado, cabendo ao Ministério Público propor o benefício

quando preenchidos os requisitos legais
e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal.

2.
O magistrado pode negar o envio dos autos à instância revisora quando constatar que os pressupostos objetivos para a concessão do acordo não estão presentes, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo.

3.
Havendo imputação do crime de associação para o tráfico, com descrição de conduta que pressupõe estabilidade e permanência do vínculo associativo, está objetivamente configurado o óbice previsto no art. 28-A, § 2º, II, do CPP.

4.
O controle judicial sobre a recusa ministerial em propor ANPP limita-se à verificação de requisitos objetivos e à constatação de manifesta ilegalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao titular da
ação penal na valoração de conveniência e oportunidade para a celebração do acordo.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A,
caput
, § 2º, II, e § 14; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 1º, art. 34 e art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 194.677/SP; STJ, HC 837
.
618/SP
,
AgRg
no RHC 181
.537/SC,
RHC 186
.
789/MG; STJ, REsp 2.126.729/SC; TJMT, HC 1037300-25.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela defesa de
Eduarda Letícia Germano Rondon
, contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1024554-33.2024.8.11.0042, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reanálise da recusa ministerial em oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 14°, do CPP.

Relata que a paciente foi denunciada exclusivamente pela prática do crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35), delito que não possui natureza hedionda, cuja pena mínima é inferior a quatro anos.

Alegou que a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP baseou-se em fundamentos inidôneos, ao afirmar erroneamente que o instituto não seria aplicável aos crimes previstos na Lei de Drogas e que o delito de associação para o tráfico seria equiparado a hediondo.

Aduziu que a autoridade coatora extrapolou os limites de sua competência ao complementar a motivação ministerial e adentrar no mérito da recusa, invocando questões como habitualidade delitiva, fase processual avançada e gravidade abstrata do delito, circunstâncias que configuram requisitos subjetivos e não impedem a remessa ao Órgão Superior do Ministério Público.

Assim, sustenta que o constrangimento ilegal é manifesto, uma vez que a paciente preenche os requisitos legais para a concessão da ANPP e a razão utilizada pela autoridade coatora para negar a remessa dos autos à instância revisora ministerial “
foi a suposta existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual (art. 28-A, § 2°, II)
”, que se refere a requisito de natureza subjetiva, cuja valoração compete ao Ministério Público e “
não impede a remessa ao órgão superior do MPE
”.

Com essas considerações, requereu a concessão de liminar de
habeas corpus
para suspender os autos da ação penal n. 1024554-33.2024.8.11.0042.

No mérito, pugnou pela remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público para que seja reanalisada a recusa de oferta de ANPP em prol da paciente, em atenção ao art. 28-A, § 14°, do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
(id. 330464384).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 336823393).

É a síntese do necessário.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Conforme as informações prestadas pelo Juízo de origem, a paciente foi denunciada, juntamente com outros 18 réus, exclusivamente pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 16/04/2025 e a defesa da paciente apresentou resposta à acusação em 07/05/2025.

Em petição protocolada em 14/10/2025, a paciente suscitou questão de ordem, requerendo a suspensão da audiência e a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, sob o argumento de que ela responde apenas pelo delito de associação para o tráfico, preenchendo, assim, os requisitos do art. 28-A do CPP.

No decorrer da audiência, a defesa reiterou o pedido de suspensão do ato e de remessa dos autos ao
Parquet
para avaliação da viabilidade do ANPP.

O Ministério Público manifestou-se oralmente pelo indeferimento do pleito, sustentando que o ANPP não é cabível nos crimes previstos na Lei de Drogas, excetuado o art. 28, em razão da vedação constitucional e do entendimento jurisprudencial que equipara o tráfico e a associação para o tráfico a crimes hediondos.

Ao apreciar a questão, o Juízo
a quo
destacou que o acordo de não persecução penal constitui faculdade exclusiva do Ministério Público, dependente de sua iniciativa e da verificação cumulativa dos requisitos legais. Assentou que o crime de associação para o tráfico pressupõe estabilidade e permanência, revelando habitualidade delitiva incompatível com a natureza excepcional e subsidiária do ANPP (id. 330339367).

Ademais, destacou que o processo já se encontra em fase avançada, com instrução em andamento, e que, apesar de a jurisprudência dos Tribunais Superiores admitir a ANPP no curso da ação penal, não se autoriza, em contrapartida, a paralisação do processo em fase adiantada de instrução quando inexistente proposta ministerial e sem comprovação de omissão ilegítima do órgão acusatório (id. 330339367).

Posteriormente, a defesa ingressou com nova petição autônoma (id. 213171506), pleiteando a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, para reavaliação da negativa ministerial.

Em decisão de 03/11/2025, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, por entender ausente manifesta ilegalidade na recusa do órgão ministerial, reiterando a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se ao titular da ação penal na valoração da conveniência e oportunidade para a celebração do ANPP.

Em trecho decisório, consignou o magistrado de primeiro grau:

“No caso em análise, verifico que o Ministério Público, em manifestação oral registrada na ata de audiência de ID 211885006, recusou-se a oferecer o ANPP à acusada Eduarda Letícia Germano Rondon, sob o fundamento de que o instituto não seria aplicável aos crimes previstos na Lei de Drogas, exceto ao art. 28, em razão de suposta vedação constitucional e do entendimento jurisprudencial que equipararia o tráfico e a associação para o tráfico a crimes hediondos.

Embora a defesa sustente que o crime de associação para o tráfico não é equiparado a hediondo,
é preciso considerar que o ANPP constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, titular da ação penal, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito da avaliação ministerial quanto à conveniência e oportunidade de sua proposição.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 194.677/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que "não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal". Ademais, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público somente se justifica quando houver manifesta ilegalidade na recusa, o que não se verifica no presente caso.

Isso porque, independentemente da discussão sobre a natureza hedionda ou não do crime de associação para o tráfico, o Ministério Público apresentou fundamentação juridicamente plausível para a recusa do acordo, baseada na interpretação de que os crimes previstos na Lei de Drogas, por sua gravidade intrínseca e pelo tratamento diferenciado que lhes confere o ordenamento jurídico, não seriam compatíveis com o instituto despenalizador do ANPP
.

Além disso, o tipo penal previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 exige, para sua configuração, a associação estável e permanente voltada para a prática reiterada de crimes de tráfico, o que, por si só, já denota maior gravidade e habitualidade delitiva, circunstâncias que podem justificar a avaliação ministerial de que o acordo não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme exige o caput do art. 28-A do CPP.

Ressalte-se, ainda, que o processo já se encontra em fase avançada de instrução, com audiência designada para o dia 03/11/2025, o que também pode ser considerado como fator relevante para a avaliação da conveniência do acordo neste momento processual.

Portanto, não vislumbro ilegalidade manifesta na recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP à acusada, tratando-se de avaliação discricionária do órgão acusador, dentro dos limites de sua atribuição constitucional, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao Ministério Público nessa análise” (id. 330339370).

A autoridade apontada como coatora ainda ressaltou nas informações que em nenhum momento supriu eventual deficiência de fundamentação ministerial ou substituiu a discricionariedade do órgão acusatório (id. 332631872).

Quanto à alegada violação ao art. 28-A, § 14, do CPP, o Juízo de origem consignou que a interpretação adotada preserva o sistema acusatório e a lógica negocial do instituto, destacando que a remessa ao órgão superior depende da constatação de ilegalidade ou manifesta inadmissibilidade da recusa, sob pena de esvaziar a discricionariedade regrada do Ministério Público e transformar o reexame interno em providência automática, o que não decorre da literalidade do dispositivo (id. 332631872).

A questão central reside, portanto, em definir os limites do controle judicial sobre a recusa ministerial em propor o Acordo de Não Persecução Penal e em estabelecer quando se justifica o indeferimento da remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

O Acordo de Não Persecução Penal constitui importante instrumento de justiça penal negociada, destinado à racionalização da persecução penal, cuja celebração depende do preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A do CPP, tratando-se de prerrogativa do Ministério Público, titular da ação penal pública.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece que o magistrado pode negar o envio dos autos à instância revisora quando constatar, de plano, a
ausência de pressupostos objetivos para o oferecimento do acordo, não se impondo a remessa automática do processo
(STJ, AgRg no RHC n. 181.537/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 21/08/2023).

No mesmo sentido:

“
Embora o § 14 do art. 28-A do CPP assegure ao investigado o direito de requerer remessa ao órgão superior em caso de recusa do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP,
tal direito não é absoluto quando presentes vedações legais objetiva
s
”
(
STJ, RHC n. 186.789/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJEN 27/08/2025).

A distinção entre requisitos objetivos e subjetivos para fins de controle judicial da recusa ministerial merece cuidadoso exame.

A jurisprudência reconhece que a reincidência constitui dado objetivo que impede a concessão do ANPP (art. 28-A, § 2º, II, do CPP). Por outro lado, a avaliação quanto à necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime constitui juízo subjetivo, inserido na discricionariedade regrada do Ministério Público.

Todavia, a aferição da habitualidade delitiva não se reveste de caráter puramente subjetivo quando a própria estrutura típica do delito imputado exige, como elemento constitutivo, estabilidade e permanência da conduta criminosa.

No caso, a paciente foi denunciada exclusivamente pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, cuja tipicidade pressupõe a associação estável e permanente entre os agentes, não se tratando de mero concurso eventual de pessoas.

A estabilidade e a permanência exigidas pelo tipo penal revelam, por sua própria natureza, elementos objetivos indicativos de habitualidade delitiva, nos exatos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP.

Essa fundamentação não configura indevida complementação judicial da motivação ministerial, mas legítimo exercício do controle de legalidade, reconhecendo que a própria imputação formal revela a presença de óbice objetivo à celebração do acordo.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora esse entendimento, ao reconhecer que
o magistrado pode negar, fundamentadamente, a remessa dos autos à instância revisora quando ausentes, de plano, os requisitos objetivos para o oferecimento do ANPP
(TJMT, HC n. 1037300-25.2025.8.11.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 18/11/2025).

Saliente-se que o precedente do STJ invocado pela impetrante, qual seja REsp n. 2.126.729/SC, não se aplica à hipótese, pois tratava de crime de estelionato, cuja estrutura típica não pressupõe habitualidade delitiva como elemento constitutivo, ao contrário do que ocorre no delito de associação para o tráfico.

Dessa forma, a decisão impugnada não violou o art. 28-A, § 14°, do CPP, a qual aplicou corretamente o dispositivo ao reconhecer que a remessa ao órgão superior do Ministério Público não é automática, mas condicionada à inexistência de óbice objetivo à celebração do acordo.

Assim, verifica-se que o Juízo de origem exerceu legitimamente o controle judicial, sem invadir a esfera de atribuições do Ministério Público, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada em favor de
Eduarda Letícia Germano Rondon
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026